Tribunal: STF
Processo: ARE 1481332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C/C, OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. (1) OPERADORA. AUTOGESTÃO. ART. 2º, I A III, DA RESOLUÇÃO ANS N. 137/2006. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 STJ. (2) PLANO COLETIVO. REAJUSTE. ÍNDICE DE PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 3º E 5º, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANS N. 195/2009. ARTS. 2º E 13, I E II, AMBOS DA RESOLUÇÃO ANS N. 171/2008. ART. 35-E, § 2º, DA LEI N. 9.656/98. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DEFERIDA.



    1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.



    2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, c/c, art. 2º, I a III, da Resolução ANS n. 137/2006, aos quais serão aplicadas as regras da Lei n. 9.656/1998 e do Código Civil, bem como os regulamentos da ANS.



    3. Conceitualmente, a diferença entre plano privado de assistência à saúde individual ou familiar e coletivo empresarial é que o primeiro é “aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar”, enquanto o segundo “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos dos arts. 3º e 5º, ambos da Resolução ANS n. 195/2009.



    4. Enquanto o equilíbrio econômico financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora (ANS), o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com o art. 35-E, § 2º, da Lei n. 9.656/98, c/c, arts. 2º e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008, desde que a seguradora demonstre incontestavelmente, através de cálculos atuariais, que espelhem o aumento do custo, com o respeito a critérios objetivos e passíveis de aferição.



    5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários Advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade deferida na origem. Arts. 85, § 11 e 98, § 3º, ambos do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, XXXV e LV; 93, XI; 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante desta ordem de ideias, a controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade, a plano de saúde coletivo, de índice de reajuste previsto pela ANS como cabível para planos de saúde individuais. Ademais, restará aferir se o reajuste anual aplicado pela Apelada, com base em cláusula contratual relativa ao índice financeiro e ao custo do grau de sinistralidade, configurou prática abusiva (...)



    Destaque-se que a definição como operadora de planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão prende-se aos segurados/beneficiários, e não aos seus gestores indicados pelo patrocinador, nos termos do art. 2º, I a III, da Resolução ANS n. 137/2006 (....)



    Assim, o contrato objeto da presente demanda subsume-se ao previsto na Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como ao regramento inserto no Código Civil (...)



    Por conseguinte, enquanto o equilíbrio econômico financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora, o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com o art. 35-E, § 2º, da Lei n. 9.656/98, c/c, arts. 2º e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008.



    Portanto, quando se trata de plano coletivo, inexiste, em regra, a ocorrência de prática abusiva, materializada em cláusula contratual que preveja o reajuste anual das parcelas do contrato de seguro à saúde, em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, ante o advento do aumento dos custos médicos e do grau de sinistralidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente